Tribunal: TJMT
Processo: 1024166-80.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024166-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLU MAGALHAES GONCALVES - CPF: 483.449.821-20 (APELANTE), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA (APELADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARLU MAGALHAES GONCALVES - CPF: 483.449.821-20 (APELADO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA (APELANTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA , E PROVEU O RECURSO DE ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE QUALQUER DOS TRIBUTOS POR VÁRIOS ANOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO CONCRETA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MÁXIMO DE 20% - DESPROPORCIONALIDADE - LIDE SECUNDÁRIA -
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AOS VALORES CONTRATADOS - DANOS MORAIS. COBERTURA CONTRATUAL ESPECÍFICA DE EXCLUSÃO RELATIVAMENTE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO – REFORMA DA SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA -RECURSO DO CONDOMÓNIO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Devem ser minorados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em valor excessivo que não leve em conta as peculiaridades da demanda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os requisitos previstos no art. 85, do Código de Processo Civil.

Havendo
previsão explícita e individualizada quanto a exclusão, na parte de Responsabilidade Civil do Condomínio, quanto aos danos morais, deve ser julgada improcedente a lide secundária.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA e pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSANA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
MARLU MAGALHÃES GONÇALVES PEREIRA,
que julgou procedente a ação,condenando a 2a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença; julgou procedente o pedido formulado na lide secundária e condenou a 1a apelante a arcar, solidariamente, com a ré a condenação imposta na sentença, respeitando-se os limites da apólice. As rés foram condenadas ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, cabendo a cada litisdenunciada arcar, solidariamente com o ônus sucumbencial.

A apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A
suscita
“Desrespeito da Sentença às Estipulações Contratuais – Coberturas Contratadas- Ausência de Cobertura para RC – Danos Morais”, e argumenta que “não há cobertura para RC - Danos Morais no contrato de seguro ora invocado, uma vez que se trata de risco não assumido por esta Seguradora, isto é, não recebeu qualquer valor a título de prêmio para a garantia desta cobertura. (...) Ou seja, a referida cobertura de RC-Condomínio não abrange os possíveis danos morais cometidos pelo segurado, conforme dispõe o contrato.”.

Reafirma que o sinistro reclamado é risco não coberto pela apólice de seguro dentro da cobertura de RC – Condomínio.

Adiante, alternativamente, defende que a obrigação da Seguradora é de caráter regressivo e é limitada, ou seja, responde perante o Segurado, exclusivamente na forma de reembolso, pelas coberturas efetivamente contratadas e até o limite máximo estipulado o contrato.

No mérito da questão, assevera a ausência de requisitos da responsabilidade civil, pois, “
conforme esclarecido pelo segurado, o imóvel em questão não possui escritura pública registrada no Serviço Notarial de Imóveis, bem como o Condomínio, tão logo tomou ciência da situação denunciada pela recorrida, buscou efetivar a transferência da titularidade do imóvel perante a Prefeitura Municipal. Para isso, deu entrada no pedido de alteração dos dados do contribuinte – SMF, através do processo n° 00.002.065/2018-1”.

Subsidiariamente, que seja minorado o valor arbitrado, assim como os honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Condomínio pugna pela manutenção da condenação, de forma solidaria.

Já a apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSANA,
argumenta que o valor da indenização em R$ 20.000,00 mais honorários advocatícios extrapola a razoabilidade e a proporcionalidade, eis que não praticou nenhum ato com intuito de causar dano, ao contrário, demonstrou que buscou solucionar a questão da transferência da propriedade do imóvel, que aliás, não possuía registro no tabelionato de imóveis, porém, face a morosidade do próprio Município de Cuiabá/MT, este ato não foi realizado em tempo hábil.

Ao final requer, se acaso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado, tanto a título de indenização quanto a título de honorários de sucumbência.

Contrarrazões pela autora, pela improcedência dos recursos.

A Allianz é pelo desprovimento do recurso do Condomínio, eis que ausente a contratação de cobertura de danos morais.

Foi deferida a justiça gratuita em favor do Condomínio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de apelação cível interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSANA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
MARLU MAGALHÃES GONÇALVES PEREIRA
que julgou procedente a ação principalmente condenando a 2a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença; julgou procedente o pedido formulado na lide secundária e condenou a 1a apelante a arcar, solidariamente, com a ré a condenação imposta na sentença, respeitando-se os limites da apólice. As rés foram condenadas ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, cabendo a cada litisdenunciada arcar, solidariamente com o ônus sucumbencial.

Pois bem.

Segundo consta
a autora que vendeu ao requerido, no ano de 1998, os direitos sobre um lote de terreno sito na Travessa Major Geraldo Xavier, no bairro Cidade Alta, com inscrição de IPTU n. 014240140435001, mediante processo de Aforamento sobre Protocolo n. 06653 de abril de 1991 junto a Procuradoria do Município. Narra que a citada negociação foi objeto de ação judicial que tramitou perante a 2a Vara Civil Especializada de Direito Agrário de Cuiabá (n. 20846-49.2011.811.0041, Cód. 725139), já com trânsito em julgado de sentença a favor da ré declarando ser a mesma proprietária do imóvel e dos direitos sobre o mesmo. No entanto, informa que tem sido demandada pelo Município de Cuiabá por dívidas de IPTU, uma vez que a requerido não realizou a transferência da propriedade para o seu nome, e agora está sofrendo restrição cadastral e execução fiscal pela Procuradoria do Município pela inadimplência do requerido. Alega, ainda, que sem a sua autorização o requerido firmou em nome da requerente vários Termos de Confissão e Parcelamento de Dívida Ativa de IPTU e não cumpriu com nenhum deles. Requereu a condenação por danos morais.

Na sentença restou reconhecido que:
“
incontroverso a existência de dívidas em nome da autora em relação à cobrança de IPTU que deveria ter sido paga pelo Condomínio, conforme se verifica pelos documentos juntados na inicial, bem como pela manifestação do requerido em sua contestação, situação que independe de prova, conforme dispõe o art. 374, do NCPC”.

As alegações do Residencial Rosana para tentar eximir-se da reponsabilidade não tem guarida, pois, desde que comprou o imóvel, tinha ciência de que deveria dar andamento ao processo de aforamento para regularização, contudo, não houve providencia, a não ser após o ajuizamento da ação, bem como, nunca pagou qualquer das obrigações vinculadas ao imóvel.

No que tange ao valor indenizável tenho que se mostra razoável e proporcional, para o caso concreto, que envolve inscrição de várias dívidas do imóvel, de vários anos, execução fiscal, descumprimento de acordo fiscal, que não vieram a ser solucionados pelo Condomínio, antes da interposição da ação judicial. Mantenho, portanto, o
quantum
arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Todavia, quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios, tenho como extremamente desproporcional sua fixação no percentual máximo, de 20%.

Isso porque, a não ser pelo tempo de tramitação do feito, que se iniciou em 2.017, não houve qualquer complexidade a ser reconhecida, inclusive houve o julgamento antecipado, em observância ao requerimento das partes.

Assim, em observância ao §2o., do artigo 85 do CPC,
reduzo os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação.

Adiante, especificamente quanto ao recurso da Allianz, no que se refere a lide secundária, passo à apreciação.

Segundo consta das Condições Especiais Opcionais para as Garantias de Responsabilidade Civil da apólice (id. 17675122, fls. 106),
não estariam cobertos:

“h) DANOS MORAIS, TAIS COMO AQUELES REPRESENTADOS POR DOR, SOFRIMENTO PSÍQUICO, ANGÚSTIA, FLAGELAÇÃO, FRUSTRAÇÃO, SENTIMENTOS, REPUTAÇÃO E SIMILARES, MESMO QUE DIRETAMENTE CONSEQUENTES DE DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS COBERTOS PELA APÓLICE;”.

Assim, a cláusula de não cobertura da “Responsabilidade Civil do Condomínio”, está devidamente expressa e individualizada na alínea mencionada acima.

Para ilustrar a necessidade de observância as cláusulas contratuais,
mutatis mutandis
:

“Apelação – Ação de Indenização Securitária – Sentença de improcedência – Preliminar de não conhecimento de recurso afastada – Embora as razões sejam desprovidas da inteligibilidade desejável, houve alguma impugnação específica da sentença - Princípio da dialeticidade não violado - Mérito - Condomínio Autor alega danos decorrentes de chuvas na região - Atenção à apólice de seguro – Observância ao disposto nos arts. 757 e 758 do CC – Ausência de cobertura contratual – Exclusão expressa e clara de prejuízos decorrentes de chuvas e alagamentos – Precedentes desta e. Corte – Incabível a pretensão genérica de equiparação do evento chuva ao evento vendaval – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar ( CPC, art. 373, I) elementos mínimos a respeito do alegado – Inexistência de pedido de instrução probatória a respeito – Embora o magistrado possa, até mesmo de ofício ( CPC, art. 370, 'caput'), determinar a produção de provas, é necessário um mínimo de convicção a respeito dos fatos narrados, o que não ocorreu no caso – Entendimento do c. STJ ( REsp no 1.693.334/RJ) - Sentença mantida – Recurso improvido.” (TJ-SP - AC: 10042354020218260007 SP 1004235-40.2021.8.26.0007, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 01/07/2022, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2022)

Desta feita, havendo
previsão explícita e individualizada quanto a exclusão, na parte de Responsabilidade Civil do Condomínio, quanto aos danos morais, deve ser julgada improcedente a lide secundária, condenando-se o Condomínio ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da Allianz, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Ante todo exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo

CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA
, para minorar os honorários advocatícios fixados na sentença para 10% sobre o valor da condenação; contudo, nesta fase recursal, majoro-os em 5%, totalizando-os em 15% sobre o valor da condenação, em obediência ao §11o., do artigo 85 do CPC.

Com relação a lide secundária, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pela
Allianz Seguradora S.A.
para julgar improcedente, condenando o Condomínio ao pagamento de honorários advocatícios em favor do seu advogado, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023